Tribunal: TJSP
Processo: 1001221-44.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo – Município de Guaiçara – Alegação de que o réu Clóvis Redígolo, na condição de Prefeito Municipal, contratou de forma direta seu amigo, o réu Mauro Capristo, por intermédio da empresa individual Mauro Capristo Catanduva – Me, para a realização de diversos serviços ao Município, sem

Ementa:

APELAÇÃO – Ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo – Município de Guaiçara – Alegação de que o réu Clóvis Redígolo, na condição de Prefeito Municipal, contratou de forma direta seu amigo, o réu Mauro Capristo, por intermédio da empresa individual Mauro Capristo Catanduva – Me, para a realização de diversos serviços ao Município, sem procedimento formal de dispensa ou inexigibilidade de licitação, nem mesmo cotação de preços – Sentença de parcial procedência, que condenou apenas os herdeiros de Clóvis, falecido no curso do processo, a restituir aos cofres municipais a quantia correspondente ao presente que este recebeu de Mauro à época dos fatos, enquadrando-o no ato de improbidade administrativa capitulado no art. 9o, inciso I, e no art. 11, inciso V, da Lei no 8.429/92, com a redação da Lei no 14.231/21 – Irresignação do órgão ministerial – Parcial cabimento – Ilegalidade nas contratações diretas da Prefeitura Municipal, algumas por terem dispensado indevidamente a licitação, outras porque, embora a licitação fosse dispensável ou inexigível, não foram acompanhadas de procedimento de justificação, sendo direcionadas à empresa do amigo íntimo do Prefeito - Violação ao art. 26 da Lei no 8.666/93 – Lesão à igualdade e à ampla concorrência que deve haver entre os licitantes (art. 3o, 'caput', da Lei no 8.666/93), bem como ofensa aos princípios da legalidade, da pessoalidade e da moralidade administrativas - Conduta que se adequa à capitulação encartada no artigo 10, "caput" e inciso VIII, da Lei no 8.429/92, sendo presumível o prejuízo ao erário - Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e precedentes desta Seção de Direito Público, inclusive desta 1a Câmara – Corréus que vulneraram, de forma consciente e voluntária, as normas da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, colocando seus interesses particulares à frente do interesse público – Imposição, ao réu Mauro Capristo, das penalidades previstas no art. 12, inciso II, da Lei no 8.429/92, exceto a de ressarcimento ao erário, já que os serviços foram prestados e não há indícios de superfaturamento: perda da função pública, pagamento de multa civil, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios – Sentença reformada, em parte, sem influir na condenação dos herdeiros, que precluiu – Recurso parcialmente provido.